Tribunal: CARF
Processo: 16327.000162/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/12/2008
RECEITA BRUTA. ENTIDADES DE PREVIDE^NCIA COMPLEMENTAR. FATURAMENTO.
O faturamento das entidades de previde^ncia privada, equivalente a receita bruta, compreende a totalidade de suas receitas decorrentes das atividades econo^micas do seu objeto social, ou seja, a totalidade das receitas operacionais.
RECEITA BRUTA. EXCLUSO~ES PREVISTAS EM LEI PARA DETERMINAC ̧A~O DAS BASES DE CA ́LCULO DE PIS E DE COFINS. LIMITE DE RECEITA PARA ENTREGA DE DCTF SEMESTRAL. INAPLICABILIDADE.
Para fins de determinac ̧a~o da receita bruta para aferic ̧a~o do limite de receita para entrega de DCTF semestral na~o devem ser deduzidas as excluso~es previstas em lei para determinac ̧a~o das bases de ca ́lculo do PIS e da COFINS.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000162/2009-41
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.556 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
PREVIBOSCH SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/12/2008

FATURAMENTO.

do seu objeto social, ou seja, a totalidade das receitas operacionais.

LIMITE DE RECEITA PARA ENTREGA DE DCTF SEMESTRAL.
INAPLICABILIDADE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as Conselheiras
Tatiana Midori Migiyama, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Ana
Cecília Lustosa Cruz (votos coletados em 22/09/2022), que votaram pelo provimento integral. O
Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira acompanhou o relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinícius Guimarães, Érika Costa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000162/2009-41
Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.556 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000162/2009-41

Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecília Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 795 a 817), interposto pelo Contribuinte, em
11 de março de 2021, em face do Acórdão no 3302-010.264 (e-fls. 765 a 777), de 15 de
dezembro de 2020, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento
do CARF.
A ementa do acórdão é a seguinte:

Data do fato gerador: 23/12/2008

equivalente a receita bruta, compreende a totalidade de suas recei

operacionais.

LIMITE DE RECEITA PARA ENTREGA DE DC

da Cofins

transmitir DCTF semestr

quais o contribuinte seria obrigado, ajus -
-
DCTFs semestrais foram ou deveriam ser transmitidas.
A deliberação foi assim registrada:
-E da Lei
10.522/2002, acrescido pelo artigo 28 da lei 13.988/2020, em face do empate do
julgamento, dar- lhe provimento parcial ao recurso, para reduzir as multas
aplicadas considerando-se o dia 04/10/2007 como data de entrega das DCTFs
do primeiro semestre de 2007, o dia 07/04/2008 como data de entrega das
DCTFs do segundo semestre de 2007, e o dia 07/10/2008 como data de entrega
das DCTFs do primeiro semestre d

Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.556 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000162/2009-41

Larissa Nunes Girard, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg
Filho que negava provimento ao recurso.
No Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 833 a
839), de 1 de maio de 2021, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento
parcial ao recurso interposto pelo Contribuinte para a rediscussão da matéria concernente ao
enquadramento do Contribuinte na hipótese de entrega semestral da DCTF.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 894 a 902), em 17 de
setembro de 2021. Requer que seja negado provimento do recurso interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e como atende aos
demais requisitos legais de admissibilidade, deve ser conhecido.
- ega
semestral da DCTF do art. 3°, I, da IN-SRF no 695, de 2006 - e mesmo dispositivo na IN-SRF no
786, de -
-
Para comprovar o dissídio interpretativo, bem como, a defesa de seu entendimento
acerca da IN-SRF no 695/2006 e IN-SRF no 786/2007,
n° 1803-001.922, indicado como paradigma, que lhe deu provimento em outro processo, pois
sustenta que o fato da entrega em atraso da DCTF não se tratou de opção dele, mas sim como
única alternativa frente ao sistema que não aceitava sua DCTF, devendo, portanto, ser afastada a
multa pelo atraso na entrega.
Na análise dos autos verifica-se acertada a decisão recorrida, sem reparos. Cita-se
trecho do voto proferido no Acórdão no 3302-010.264, de relatoria do il. conselheiro Walker
Araujo, como razões para decidir de acordo com o disposto no § 1° do art. 50 da Lei n° 9.784, de
29/01/1999:
Conforme exposto

-
- - -
-

-
-
-

Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.556 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000162/2009-41

009-12 (1301-
004.518), a saber:
1 ADMISSIBILIDADE

procurador devidamente habilitado, ratifico o seu conhecimento.

-

-

A respeito do tema, assim constava na IN SRF no 695/2006:

I - cuja receita bruta auferida -

-
-

ou
-
ocorridos quando a incorporada, fusionada ou cindi

SRF no 695/2006.

o da IN SRF no
esmo modo tratado nas IN
SRF 786/2007 e 903/2008).

-

Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.556 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000162/2009-41

2008.

8o da IN SRF no -
se que a Cons

tentou transmitir a DCTF Semestral no prazo fixado na referida norma
complementar.

De todo modo, aguardou o contribuinte o resultado da consulta para
verificar se haveria ou

-

-

DCTF se
o

multas por a

obrigatoriedad

contribuinte aufere receitas, e, em caso afirmativo, se nos d

a Turma da CSR
o
-
fundamentos reproduzo a seguir:
Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.556 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000162/2009-41

faturamento, obser
-original)

receita bruta
[...]

refere o art. 2°, excluem-se da receita bruta:
-

-

investimentos avaliados pel
computados como receita;
[...]
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente. [...]

§6°
PIS/PASEP e COFI
Lei no
-35,
de 2001)
[...]
III - no caso de entidades

[...]
-

Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.556 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000162/2009-41

[...]
Ora, de conformidade com este diploma legal, as receitas contabi

-
correspond

.

Cofins,
Naquele julgamento o Ilmo. Sr. Ministro Cezar Peluzo do STF, assim,
definiu faturamento:

-original)
Ainda, segundo o Ilmo. Minis

campo empresarial, de modo que tal produto entra no conceito de 'receita
bruta igual a faturamento".

referidas no § 1° do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, dentre elas as
ent

seu objeto social. [grifos nossos]

RESP no 1.526.447/RS, cujos trechos de interesse de sua ementa,
reproduzem-se a seguir:
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.556 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000162/2009-41

/PASEP E DA COFINS
PREVISTAS NOS ARTS. 3o, § 6o, III, DA LEI No 9.718/98 E 1o, V, DA LEI No

COMPLEMENTAR

o, DA LEI COMPLEMENTAR No
109/01. PRECEDENTE.
[...]

o da Lei Complementar no

patrocinadores, a
- -

apenas perm
exemplo do disposto nos arts. 3o, § 6o, III, da Lei no 9.718/98 e 1o, V, da Lei
no 9.701/98.
7. O disposto no § 1o do art. 69 da Lei Complementar no

elas, ou seja, a patrocinadora e os partic
o do art. 69 da Lei Complementar no

complementar aberta ou fechada. Na mesma linha o § 2o

rec
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.556 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000162/2009-41

e patrocinadores. Precedente: AgRg no REsp no
-

01/12/2015)
Nesse mesmo senti o
-se:

deduzir da receita bruta o valor:
-

-

de resgates; e
-
2.222, de 4 de setembro de 2001.

-

-
o do art. 16 do Decreto no
-

o 9303-006.484, ou seja, excluindo-se as
rubricas previstas em lei para d
da Cofins.

o -

o da Lei no
com base no seu
faturamento, assim entendido como receita bruta (art. 3o
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.556 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000162/2009-41

o do art. 3o

mais uma vez transcrever esses trechos da referia norma:

-original)

[...]

refere o art. 2°, excluem-se da receita bruta:
[...]

-35,
de 2001)
[...]
-

-

de PIS e de Cofins.

o da IN SRF no 695/2006 - e
mesmo dispositivo na IN SRF 786/2007 vigente a partir de 01/01/2008, IN
SRF no -
(...)
Matéria já objeto de deliberação pela Turma como se verifica no Acórdão no
9303-012.845, Acórdão no 9303-012.846 e Acórdão no 9303-012.847, com a mesma matéria em
relação ao mesmo Contribuinte.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.556 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000162/2009-41

Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 915
DF CARF MF
Original